Tribunal: TJDFT
Processo: 0708391-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0708391-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIDA AVILA PEREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO R DA SQS 410 DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela parte agravante para afastar a deserção aplicada. Compulsando detidamente o feito, verifica-se a tempestividade do recurso impondo-se a reconsideração da decisão de ID 69603485 para afastar a deserção e receber o recurso. O presente agravo de instrumento foi interposto por ELIDA ALIVA PEREIRA em face de decisão que rejeitou impugnação à avaliação do imóvel de sua propriedade penhorado nos autos de origem. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. O art. 1019, I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação de tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão da antecipação de tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. Na espécie, a parte agravante não apresentou nenhum elemento apto à afastar ou modificar a avaliação do imóvel realizada pelo Oficial de Justiça, bem como arrasta o andamento processual com diversas petições e incidentes cujos argumentos já foram apreciados e afastados anteriormente. Dessa feita, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o juízo de origem dispensando as informações. Intime-se o agravado para manifestação. Após, retornem os autos. Brasília/DF, 14 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator